Tribunal: STF
Processo: RE 1496203
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2, cuja ementa segue transcrita:  



    TRIBUTÁRIO - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ENTIDADE DE FINS FILANTRÓPICOS - DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. I - O Decreto-lei nº 1.572/77 revogou a Lei nº 3.577/59, retirando do ordenamento positivo a dispensa da contribuição do empregador, mesmo no concernente às entidades filantrópicas, ressalvando, entretanto, o direito adquirido das empresas. II - A instituição apelante foi declarada de Utilidade Pública Federal, através do Decreto nº 86.668, de 30/11/1981, publicado no DO de 02/12/1981, embora já tivesse reconhecimento de utilidade pública municipal e estadual, desde de 1968. III - Segundo jurisprudência no âmbito do STJ: "O reconhecimento da entidade como fins filantrópicos tem natureza declaratória, e confere ao certificado expedido efeitos ex-tunc, fazendo desaparecer, em consequência, a exigibilidade do crédito tributário referente às contribuições previdenciária desde a data em que se constitui a situação ensejadora da isenção". (AGRESP 382.136 - Rel. Min. Teori Albino Zavascki - STJ - 1ª Turma - DJ 03/05/2004 - P. 95). IV - Em síntese, a apelante não se tornou entidade de utilidade pública a partir da declaração do Governo Federal, mas surgiu e se desenvolve como tal, consoante se depreende de seu próprio estatuto social. V - A presente apelação diz respeito a um mandado de segurança impetrado em 1982, sob a égide do ordenamento constitucional anterior, situação inusitada, visto que a ação vem tramitando até o presente momento, não se tendo conhecimento se ocorreu alguma modificação no decurso desse tempo. VI - Existe uma ação de embargos à execução, ajuizada pela apelante em face ao INSS, que se encontra suspensa, esperando o julgamento dessa apelação. VII - O reconhecimento do direito da impetrante à isenção da contribuição patronal, tendo em vista ter sido considerada entidade filantrópica, de Utilidade Pública Federal, não a exime de provar que continua a ostentar tal qualificação. VIII - Apelação provida (doc. 166, p. 6).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 170).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 195, § 7°, da mesma Constituição (doc. 174). Para tanto, sustenta-se que:



    [n]o caso, o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos somente foi apresentado pela ora Recorrida após o prazo determinado em lei específica para que se satisfizesse os requisitos nela apostos. Entretanto, cabia as entidades beneficentes de assistência social comprovar esta condição dentro do lapso temporal para apresentação das exigências legais, sob pena de perderem a possibilidade de alegar direito adquirido a não incidência e, com isso, serem obrigadas legalmente ao pagamento da exação. Essa situação consta expressamente nos autos. Portanto, não há que se falar em imprimir efeitos retroativos à Certidão quando a entidade não satisfazia as condições legais ao tempo do deferimento da guarda dos direitos adquiridos.



    [...]



    Resta claro, portanto, a total falta de respaldo jurídico à tese da recorrida, acolhida pelo v. acórdão de fls. 225/230, uma vez que, em consonância com o disposto no art. 195, § 7°, da CF, a norma infraconstitucional pode restringir a imunidade tributária conferida pela Constituição Federal e, em conformidade com a lei restritiva, deve a entidade comprovar o requisito de entidade beneficente de assistência social para que faça jus a norma de exceção ao pagamento (doc. 174, pp. 7-8).



    Em 4/12/2009, a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, com apoio na Portaria GP n. 138/2009, determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil/1973, ante a repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário 566.622 RG/RS – Tema 32 (doc. 187, p. 3).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Vice-Presidência do TRF2, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 566.622 RG/SP (Tema 32 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – CPC (doc. 201).



    Na sequência, a 3ª Turma Especializada do TRF2 realizou o juízo negativo de retratação em acórdão cuja ementa transcrevo a seguir:



    TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 197, §7º, DA CF. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 14 DO CTN. TEMA 32/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Após o julgamento definitivo do RE 566.622, aos 23/03/2023, a Vice-Presidência deste Tribunal Regional Federal, apontou aparente divergência do acórdão recorrido com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 32 e devolveu os presentes autos a esta Turma, conforme determina o artigo 1.040, inciso II, do CPC, para que, se assim for entendido, haja a devida adequação do acórdão recorrido com o leading case apontado. 2. O leading case indicado firmou a seguinte Tese Jurídica (Tema 32): “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”. 3. Como bem observou a Ministra Relatora Eliana Calmon, por ocasião do julgamento do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, este TRF "reconheceu que a Declaração de Utilidade Pública Federal obtida pela recorrida conforme Decreto nº 86.668, de 30.11.81, possuía eficácia ex tunc, suprindo a exigência do Decreto-lei 1.572/77 (...) o entendimento do Tribunal de origem encontra[1]se em harmonia com a orientação firmada nesta Corte". 4. Ademais, por considerar que o motivo da imunidade do § 7º do art. 195 da Constituição Federal seria a garantia de realização de direitos fundamentais sociais, o STF concluiu que a norma constitucional deve ser interpretada e aplicada em consonância com o art. 146, II, também da Constituição Federal, ou seja, as condições para o exercício desse direito somente poderão ser estabelecidas através de legislação complementar. 5. Logo, os requisitos exigidos para o gozo da imunidade seriam aqueles previstos no art. 14 do CTN. 6. No caso, há comprovação do cumprimento dos requisitos previstos nos incisos I e II do art. 14 do CTN, conforme o Estatuto Social da Sociedade Assistencial Barramense de Ensino e Cultura. 7. Data venia, conforme demonstrado, o acórdão recorrido não está em desacordo com o leading case apontado (Tema 32 do STF), motivo pelo qual não deve ser exercido o juízo de retratação. 8. Juízo de retratação não exercido (doc. 220, p. 4).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração cujo julgamento foi assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 197, §7º, DA CF. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 14 DO CTN. TEMA 32/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO. 1.Os embargos de declaração, consoante o art. 1.022 do CPC/15, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. 2. A embargante que nos termos definidos pelo STF no tema 32, a imunidade prevista no art. 195, §7º, da CF depende de prova, a cargo da entidade, acerca do preenchimento dos requisitos previstos em lei ordinária para disciplinar os aspectos procedimentais, bem como do preenchimento dos requisitos da lei complementar para dispor sobre o modo beneficente de sua atuação, o que não ocorreu nos autos. 3. Ocorre que o julgado embargado foi explícito ao asseverar que o motivo da imunidade do § 7º do art. 195 da Constituição Federal seria a garantia de realização de direitos fundamentais sociais, o STF concluiu que a norma constitucional deve ser interpretada e aplicada em consonância com o art. 146, II, também da Constituição Federal, ou seja, as condições para o exercício desse direito somente poderão ser estabelecidas através de legislação complementar e, no caso, há comprovação do cumprimento dos requisitos previstos nos incisos I e II do art. 14 do CTN, conforme o Estatuto Social da Sociedade Assistencial Barramense de Ensino e Cultura acostado no Evento 32, fls. 22/29. 4. Na hipótese, foram apreciadas as questões de fato e de direito relevantes ao deslinde da causa, portanto, o acórdão não incorreu em omissão ou obscuridade. 5. Com efeito, os embargos de declaração constituem recurso de eficácia limitada, que buscam a mera integração da sentença ou do acórdão previamente proferidos, com o objetivo de preservar os requisitos de clareza e completude do ato judicial. 6. É entendimento pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado quando a matéria foi amplamente discutida e decidida (sendo esse o caso dos autos). 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão suscitada tenha sido debatida e enfrentada, o que ocorreu. Portanto, é dispensável a indicação de dispositivo legal ou constitucional. 8. Embargos de declaração desprovidos (doc. 263, p. 5).



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi novamente admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal, consoante o art. 1.030, V, c, do CPC (doc. 273).



    Em 19/6/2024, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 280), que opinou pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário (doc. 284). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial: 



    Imunidade Tributária. Mandado de Segurança. Acórdão que reconheceu o direito da impetrante à isenção da contribuição patronal. Recurso extraordinário. Alegada violação ao art. 195, §7º, da CF/88. Acórdão mantido em sede de juízo de retratação, considerando-se a tese do Tema 32 de repercussão geral. 1. No julgamento do RE 566.622, leading case do Tema 32 de repercussão geral, a Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral, em sede de aclaratórios: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. 2. No caso, o Tribunal a quo entendeu estarem preenchidos os requisitos legais previstos no art. 14 do CTN, e conforme a tese do Tema 459 de repercussão geral: “A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (RE 642442 RG, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2011). 3. Pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário (doc. 284, p. 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes (doc. 174, p. 5).



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei n. 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 543-A, § 2º, DO CPC/1973. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Ausência de prequestionamento do art. 24, I, § 1°, § 2°, § 3° e § 4°, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. III – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei n. 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Fundamentação deficiente em relação ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da suposta violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como dos arts. 5°, XXII; 24, I, § 1°, § 2°, § 3° e § 4°; 150, IV; e 170, II, da Lei Maior. IV – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias. V – Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.457.915 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024 – grifei).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. COMPENSAÇÃO. LC 122/2006. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REQUISITO NÃO ATENDIDO. 1. A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. A peça de recurso não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, uma vez que não foi apresentada mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.185.918 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/10/2019 – grifei).  



    DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 145, II, E 150, I E IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC/1973. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação, no recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, da preliminar formal de repercussão geral. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.217.437 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/11/2019 – grifei).   



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 1. É imprescindível a apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, com efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC de 1973) e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. No caso, as razões do recorrente restringiram-se a simples menção do tópico, sem discorrer fundamentadamente acerca do tema, o que inviabiliza o apelo extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.428.706 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28/6/2024 – grifei).



    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à constatação do preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade tributária em discussão –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, a partir do acervo probatório dos autos, entendeu que o contribuinte não faz jus à imunidade a que alude o art. 195, § 7º, da CF/1988, uma vez que não atendeu aos requisitos previstos em lei. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.339.840 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/12/2021 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. IMUNIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 576.130 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/4/2010).



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e processual civil. Ação rescisória. Súmula nº 343/STF. Inaplicabilidade. Requisitos para a fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal. Preenchimento. Matéria infraconstitucional. Súmula nº 279/STF. 1. A Corte a Quo assentou a ausência de controvérsia a respeito da aplicação da norma infraconstitucional que havia fundamentado a decisão rescindenda para, afastando a incidência da Súmula nº 343/STF, admitir a ação rescisória na origem. 2. O fundamento para o cabimento da rescisória, portanto, carece de densidade constitucional, de modo que não há que se falar em aplicação do Verbete Sumular nº 343 do Supremo Tribunal Federal. 3. Para se infirmarem as razões do acórdão recorrido sobre a quais requisitos legais se submete a parte agravada na aferição de sua condição beneficente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional de regência e o conjunto probatório dos autos, providências vedadas na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.436.143 AgR-segundo/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/5/2024 – grifei).



    Agravo regimental em agravo de instrumento 2. Imunidade Tributária. Entidade sem fins lucrativos. Comprovação de existência dos requisitos para concessão do benefício. Art. 14 do Código Tributário Nacional. Interpretação de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 512.985 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/11/2007).  



    Por fim, ressalto que, em matéria análoga, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 642.442 RG/RS (Tema 459 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Cezar Peluso (Presidente), DJe 8/9/2011, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos legais para o enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de reconhecimento de imunidade tributária, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: 



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 557, caput, do CPC/1973).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator